Tribunal: TCU
Processo: 026.603/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2019, ao município de Oeiras do Pará/PA, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2019, ao município de Oeiras do Pará/PA, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Dinaldo dos Santos Aires, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Dinaldo dos Santos Aires e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/7/2019 918,16 18/7/2019 1.175,91 18/7/2019 10,18 5/8/2019 1.175,91 5/8/2019 10,45 14/8/2019 918,16 14/8/2019 10,45 30/8/2019 918,16 30/8/2019 10,45 30/9/2019 918,16 30/9/2019 10,45 31/10/2019 918,16 31/10/2019 10,45 8/11/2019 360,00 8/11/2019 10,45 2/12/2019 918,16 2/12/2019 10,45 20/12/2019 918,16 20/12/2019 841,65 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 15/1/2019 500,00 15/1/2019 10,15 8/2/2019 1.432,00 8/2/2019 1.717,00 8/2/2019 841,00 8/2/2019 10,18 8/2/2019 10,18 8/2/2019 10,18 13/2/2019 1.376,00 13/2/2019 1.271,00 13/2/2019 1.193,00 13/2/2019 1.038,50 13/2/2019 10,18 13/2/2019 10,18 13/2/2019 10,18 13/2/2019 10,18 15/2/2019 10,18 20/2/2019 6.650,00 20/2/2019 2.690,85 20/2/2019 3.503,40 20/2/2019 10,18 20/2/2019 10,18 20/2/2019 10,18 21/2/2019 2.575,00 21/2/2019 10,18 25/2/2019 1.642,50 25/2/2019 10,18 28/2/2019 3.170,00 28/2/2019 10,18 1/3/2019 1.021,40 1/3/2019 1.155,90 1/3/2019 321,62 1/3/2019 10,18 1/3/2019 10,18 11/3/2019 918,16 11/3/2019 918,16 11/3/2019 950,96 11/3/2019 950,96 11/3/2019 950,96 11/3/2019 950,96 11/3/2019 950,96 11/3/2019 950,96 11/3/2019 950,96 11/3/2019 918,16 11/3/2019 983,76 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 11/3/2019 10,18 14/3/2019 854,70 14/3/2019 10,18 19/3/2019 1.594,50 19/3/2019 1.434,50 19/3/2019 1.823,00 19/3/2019 10,18 19/3/2019 10,18 19/3/2019 10,18 22/3/2019 5.595,00 22/3/2019 10,18 29/3/2019 1.500,00 2/4/2019 1.515,25 2/4/2019 10,18 10/4/2019 2.141,00 10/4/2019 2.752,00 10/4/2019 2.016,00 10/4/2019 327,75 10/4/2019 10,18 10/4/2019 10,18 10/4/2019 10,18 10/4/2019 10,18 12/4/2019 918,16 12/4/2019 950,96 12/4/2019 950,96 12/4/2019 950,96 12/4/2019 950,96 12/4/2019 950,96 12/4/2019 950,96 12/4/2019 918,16 12/4/2019 983,76 12/4/2019 918,16 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 26/4/2019 950,96 26/4/2019 1.064,00 26/4/2019 1.576,00 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 30/4/2019 1.413,00 30/4/2019 10,18 6/5/2019 777,00 6/5/2019 10,18 8/5/2019 3.180,00 8/5/2019 3.287,50 8/5/2019 618,00 8/5/2019 657,00 8/5/2019 2.222,00 8/5/2019 10,18 8/5/2019 10,18 8/5/2019 10,18 8/5/2019 10,18 8/5/2019 10,18 10/5/2019 983,76 10/5/2019 918,16 10/5/2019 950,96 10/5/2019 950,96 10/5/2019 950,96 10/5/2019 950,96 10/5/2019 950,96 10/5/2019 950,96 10/5/2019 950,96 10/5/2019 918,16 10/5/2019 918,16 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 10/5/2019 10,18 15/5/2019 390,94 15/5/2019 144,78 15/5/2019 118,74 15/5/2019 1.700,00 15/5/2019 5.800,00 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 23/5/2019 1.864,30 23/5/2019 10,18 4/6/2019 4.704,00 4/6/2019 4.299,95 4/6/2019 1.038,90 4/6/2019 1.644,10 4/6/2019 521,50 4/6/2019 657,00 4/6/2019 618,00 4/6/2019 10,18 4/6/2019 10,18 4/6/2019 10,18 4/6/2019 10,18 4/6/2019 10,18 4/6/2019 10,18 4/6/2019 10,18 6/6/2019 100,00 6/6/2019 73,20 6/6/2019 380,00 6/6/2019 10,18 6/6/2019 10,18 6/6/2019 10,18 11/6/2019 918,16 11/6/2019 10,18 14/6/2019 983,76 14/6/2019 950,96 14/6/2019 950,96 14/6/2019 950,96 14/6/2019 950,96 14/6/2019 950,96 14/6/2019 950,96 14/6/2019 950,96 14/6/2019 918,16 14/6/2019 918,16 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 17/6/2019 1.530,50 17/6/2019 1.548,50 17/6/2019 1.392,50 17/6/2019 10,18 17/6/2019 10,18 17/6/2019 10,18 10/7/2019 918,16 10/7/2019 918,16 10/7/2019 950,96 10/7/2019 950,96 10/7/2019 950,96 10/7/2019 950,96 10/7/2019 950,96 10/7/2019 950,96 10/7/2019 950,96 10/7/2019 918,16 10/7/2019 983,76 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 10/7/2019 10,18 29/7/2019 2.783,50 29/7/2019 2.920,00 29/7/2019 10,45 29/7/2019 10,45 2/8/2019 466,20 2/8/2019 10,45 8/8/2019 525,00 8/8/2019 964,50 8/8/2019 715,00 8/8/2019 10,45 8/8/2019 10,45 8/8/2019 10,45 29/8/2019 3.306,85 29/8/2019 10,45 30/8/2019 1.417,40 30/8/2019 1.309,25 30/8/2019 552,16 30/8/2019 459,08 30/8/2019 505,62 30/8/2019 505,62 30/8/2019 505,62 30/8/2019 505,62 30/8/2019 505,62 30/8/2019 505,62 30/8/2019 505,62 30/8/2019 459,08 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 3/9/2019 459,08 3/9/2019 1.325,35 3/9/2019 10,45 3/9/2019 10,45 11/9/2019 7.059,40 11/9/2019 10,45 16/9/2019 2.483,50 16/9/2019 10,45 20/9/2019 2.211,80 20/9/2019 2.090,50 20/9/2019 2.329,60 20/9/2019 10,45 20/9/2019 10,45 20/9/2019 10,45 30/9/2019 918,16 30/9/2019 918,16 30/9/2019 950,96 30/9/2019 950,96 30/9/2019 950,96 30/9/2019 950,96 30/9/2019 950,96 30/9/2019 950,96 30/9/2019 950,96 30/9/2019 918,16 30/9/2019 983,76 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 30/9/2019 10,45 31/10/2019 918,16 31/10/2019 950,96 31/10/2019 918,16 31/10/2019 950,96 31/10/2019 950,96 31/10/2019 950,96 31/10/2019 950,96 31/10/2019 950,96 31/10/2019 950,96 31/10/2019 918,16 31/10/2019 983,76 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 31/10/2019 10,45 2/12/2019 983,76 2/12/2019 918,16 2/12/2019 950,96 2/12/2019 950,96 2/12/2019 950,96 2/12/2019 950,96 2/12/2019 950,96 2/12/2019 950,96 2/12/2019 950,96 2/12/2019 918,16 2/12/2019 918,16 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 4/12/2019 2.977,00 4/12/2019 1.085,82 4/12/2019 10,45 4/12/2019 10,45 17/12/2019 2.252,10 17/12/2019 10,45 18/12/2019 581,00 18/12/2019 310,80 18/12/2019 1.561,80 18/12/2019 705,00 18/12/2019 1.416,81 18/12/2019 10,45 18/12/2019 10,45 18/12/2019 10,45 18/12/2019 10,45 18/12/2019 10,45 20/12/2019 1.003,80 20/12/2019 918,16 20/12/2019 960,98 20/12/2019 960,98 20/12/2019 960,98 20/12/2019 960,98 20/12/2019 960,98 20/12/2019 960,98 20/12/2019 960,98 20/12/2019 918,16 20/12/2019 918,16 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 765,13 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 26/12/2019 3.850,00 26/12/2019 1.357,28 26/12/2019 1.097,80 26/12/2019 10,45 26/12/2019 10,45 26/12/2019 10,45 30/12/2019 2.668,00 30/12/2019 1.588,00 30/12/2019 1.811,00 30/12/2019 2.000,00 30/12/2019 10,45 8/8/2019 155,40 8/8/2019 365,40 8/8/2019 100,00 8/8/2019 117,50 8/8/2019 10,45 8/8/2019 10,45 8/8/2019 10,45 8/8/2019 10,45 23/9/2019 2.147,50 23/9/2019 10,45 9.3. aplicar ao responsável Dinaldo dos Santos Aires multa individual no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado. 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas, acima, imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará/PA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para as providências cabíveis.